Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 414 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital na execução fiscal, determinando que o exequente realizasse consultas a bancos de dados públicos e de concessionárias antes da adoção da medida excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se a decisão que indeferiu a citação por edital está em conformidade com a exigência de demonstração de diligências efetivas para localização da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital constitui medida excepcional e subsidiária, cabível apenas quando frustradas as demais modalidades de citação (Lei no 6.830/1980, art. 8o; CPC/2015, art. 256; Súmula 414/STJ). 4. Embora não se exija o esgotamento absoluto das diligências, é imprescindível comprovar a efetiva busca de endereços da parte devedora em bancos de dados públicos disponíveis ao exequente, inclusive aqueles de concessionárias de serviços. 5. No caso concreto, não restou comprovado o esgotamento das vias de localização, razão pela qual se mostra correta a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital. 6. “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” (Súmula 414 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital em execução fiscal tem caráter excepcional e somente se admite quando demonstrada a frustração das demais modalidades. 2. A ausência de diligência em bancos de dados acessíveis ao exequente inviabiliza a adoção da medida editalícia.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 8o; CPC/2015, art. 256; Súmula 414 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0713522-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 21/06/2024; TJDFT, AI 0751734-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 04/04/2024; TJDFT, AI 0709788-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 06/05/2024.